Tribunal: TJDFT
Processo: 0714055-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE DO RÉU. CREDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DE CONDUTA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. ADULTERAÇÃO DOS SINAIS IDENTIFICADORES DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Considerando o acervo probatório, constata-se que a conduta do apelante conduzir o veículo produto de crime se amolda, à toda evidência, às disposições do art. 180, caput, do Código Penal, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas, ou por atipicidade de conduta.

2. A palavra dos policiais que participaram do flagrante do réu no dia dos fatos guarda foro de credibilidade quando confrontadas com os demais elementos probatórios reunidos nos autos, devendo, pois, ser validada.

3. No crime de receptação, conforme jurisprudência firme do STJ, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes. No caso, diante da ausência de comprovação, não há que se falar em desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa.

4. A adulteração dos sinais identificadores do veículo, em que pese ser considerado um crime específico com previsão no art. 311, caput, do Código Penal, e indicar a procedência ilícita do referido automotor não deve ser considerada como circunstância judicial negativa – culpabilidade - no crime de receptação, ante a ausência de provas de ter o réu participado da aludida adulteração. Precedentes. Cabível a redução da pena-base e da pena de multa, diante da exclusão da aludida circunstância judicial negativa.

5. Reduz-se ainda a fração da pena de multa para manter a proporcionalidade com a pena corporal estabelecida.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.